Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PENDÊNCIAS REGISTRAIS E TRIBUTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização, reconhecendo o inadimplemento da vendedora em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e determinando a devolução integral dos valores pagos pelo promitente comprador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de pendências registrais e fiscais impede a execução do contrato e justifica sua rescisão com restituição integral dos valores pagos; (ii) analisar a aplicabilidade da cláusula penal prevista no contrato em favor da vendedora em caso de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão contratual fundada em inadimplemento é decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo incabível a incidência do art. 178, II, do mesmo diploma, que trata de vícios redibitórios.
A impossibilidade de transferência do imóvel, devido a pendências registrais e tributárias e ao fato de estar ainda registrado em nome de terceiro falecido, configura inadimplemento da obrigação assumida pela vendedora.
A responsabilidade pela regularização documental do imóvel recai sobre a promitente vendedora, que assumiu o risco do negócio jurídico e não demonstrou diligência suficiente para sanar os entraves.
O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.
A cláusula penal estipulada no contrato em favor da vendedora não é aplicável quando a rescisão decorre de inadimplemento de sua parte, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
A ausência de cooperação na formalização do distrato e a recusa em restituir os valores reforçam a conduta inadimplente da vendedora e justificam a manutenção da condenação imposta na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A impossibilidade de transferência de imóvel por pendências registrais e fiscais configura inadimplemento contratual da vendedora e autoriza a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos.
A cláusula penal por desistência do comprador não se aplica quando a rescisão decorre de descumprimento contratual imputável à vendedora.
O prazo prescricional para ação de rescisão contratual fundada em inadimplemento é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.